Tribunal: STF
Processo: RHC 126914
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 



    2. Ante a falta de fundamentação minimamente adequada e o seu nítido objetivo de reexaminar a causa, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.